Tribunal: STF
Processo: RE 1102166
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. TETO SALARIAL. CUMULAÇÃO LÍCITA ENTRE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. INGRESSO ANTERIOR À EC Nº 20, DE 1998. RE Nº 612.975/MT. TEMA RG Nº 377. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. COISA JULGADA. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na “qual o autor pleiteia tutela de urgência para determinar ao requerido que cessasse imediatamente a aplicação do desconto do ‘Redutor Teto Unificado’ aplicado aos seus vencimentos” (e-doc. 37, p. 1).



    2. O pedido foi julgado improcedente e, em exame do recurso ordinário, por maioria, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a decisão do Juízo de 1º Grau. Eis o teor da ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PERCEBIMENTO DE PROVENTOS ACUMULADOS COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. EC 20/98. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Artigo 37, § 10, da Constituição Federal através da emenda 20/98 vedou a percepção simultânea de projetos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, porém esta hipótese não se aplica aos servidores que tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público até a publicação da emenda. 



    2. Não é possível a acumulação dos proventos de aposentadoria e vencimento do cargo ativo, pois a permissão do artigo 11 da EC n. 20/98 não afasta a aplicação do inciso XI do artigo 37 da CF/88.



    3. Não é inconstitucional a interpretação aplicada no sentido de promover o teto considerado a soma dos ganhos, pois em se tratando de cargos cumulados que não estejam no artigo 37, inciso XVI, da CF, a observância do teto remuneratório deve ser considerado de forma destacada mediante a consideração da cada uma das remunerações auferidas. Essa á a única exegese possível, por derivar da literalidade dos dispositivos cotejados, é que na apreensão do texto devem ser considerados os vencimentos, subsídios ou proventos auferidos de forma cumulada. 



    4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 38, p. 4-5; grifos no original).



    3. Apresentado recurso extraordinário (e-doc. 41), os autos chegaram ao STF, e a Presidência da Corte, em 18/01/2018, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 377 — Recurso Extraordinário nº 612.975/MT (e-doc. 6).



    4. Em juízo de retratação, o TJDFT manteve o acordão em decisão assim ementada:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PERCEBIMENTO DE PROVENTOS CUMULADOS COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. EC 20/98. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. RE-RG N° 612.975/MT (TEMA 377). DISTINGUISHING VERIFICADO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. Trata-se de devolução dos autos a esta Corte de origem, pelo Supremo Tribunal Federal, para o exame da compatibilidade do julgado proferido com o paradigma da repercussão geral (RE-RG 612.975/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/04/2017, DJe 06/09/2017 Tema 377), com a seguinte tese: ‘Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido’.



    2. Realizado o distinguishing (ou distinguish), verificou-se haver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, porquanto o precedente pelo qual foi determinada a devolução baseada na sistemática da repercussão geral, se trata de hipótese constitucionalmente prevista de autorização para a acumulação remunerada de cargos públicos, nos termos do artigo 37, XVI, ‘c’, da Constituição Federal.



    3. Mesmo tendo sido a parte aprovada em concurso público de provas e títulos antes da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, o artigo 11 da referida emenda não autoriza a acumulação remunerada de cargos em forma diversa da prevista no inciso XVI do artigo 37 da CF, porquanto somente assegura o direito adquirido daqueles que, até a publicação da emenda constitucional, já percebiam simultaneamente proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função da ativa.



    4. A tese firmada no precedente é no sentido de que apenas nas situações em que a Constituição Federal autoriza a cumulação de cargos, é que o teto remuneratório é considerado em relação a cada um deles.



    5. O limite da remuneração e subsídios referentes à acumulação de dois cargos públicos não pode incidir sobre os proventos considerados 'de per si', isto é, o valor da remuneração de cargo efetivo cumulado com os proventos de aposentadoria deve ser limitado ao teto constitucional. Possível a utilização do ‘Redutor de Teto Unificado’ no presente caso.



    6. Em juízo de retratação, restou mantido o acórdão que NEGOU PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 39, p. 2-3; grifos no original).



    5. O recorrente apresentou nova peça de recurso extraordinário (e-doc. 42) e, em retorno ao STF, os autos foram distribuídos ao e. Ministro Marco Aurélio (e-doc. 14), que em decisão monocrática (e-doc. 17) deu parcial provimento ao recurso extraordinário. Trago a integra da decisão:



    “SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO – TETO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO PARCIAL.



    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de teto diferenciado, considerada a cumulação de proventos com remuneração de cargo. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 37, inciso XI e § 10, e 40, § 11, da Constituição Federal e 11 da Emenda Constitucional nº 20/98. Diz ser incabível o teto unificado, porquanto retornou assumiu novo cargo em data anterior à reforma administrativa. Alude ao tema 377 da repercussão geral.



    2. Eis a síntese do recurso extraordinário nº 612.975, de minha relatoria, julgado no Pleno sob a óptica da repercussão geral: 



    TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.



    3. Ante o precedente, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para, afastando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao tribunal de origem para que julgue a apelação na forma dos parâmetros indicados.



    4. Publiquem.” (e-doc. 17).



     



    6. O Distrito Federal apresentou agravo regimental, o qual teve o provimento negado (e-doc. 24). 



    7. O acórdão transitou em julgado em 18/02/2020 e recebeu certidão de baixa e remessa ao Tribunal de Justiça (e-docs. 29 e 30). 



    8. O autos retornaram, novamente, a este STF em 19/02/2024 e, na ausência da peça de recurso extraordinário, determinei a devolução do feito à Corte de origem para a necessária complementação (e-doc. 33).



    9. Observo tratar-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, em decisão do “segundo rejulgamento do recurso de apelação cível interposto por ELENAURO BATISTA DOS SANTOS contra a sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL que julgou improcedentes os pedidos iniciais” (e-doc. 40, p. 44; grifos no original), ficou assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE JUIZ DE DIREITO COM REMUNERAÇÃO DE CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE-RG Nº 612.975/MT (TEMA 377). DISTINGUISHING VERIFICADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1 – Trata-se, in casu, de devolução dos autos a esta Corte de origem, pelo Supremo Tribunal Federal, para o exame da compatibilidade do julgado proferido com o paradigma da repercussão geral (RERG 612.975/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 27/04/2017, DJe 06/09/2017 - Tema 377). Em tal paradigma, restou sedimentada a tese de que o teto remuneratório constitucional deve ser considerado em relação a cada um dos cargos em relação aos quais a Constituição Federal autoriza a acumulação, e não ao somatório recebido. Eis a tese do precedente: ‘Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido’. 



    2 – O propósito do rejulgamento é a análise da estrita adequação do acórdão submetido às razões de decidir adotadas no RE-RG 612.975/MT. Como premissa necessária, tem-se que nem mesmo a Corte Suprema, a despeito do posicionamento isolado de parcela de seus ministros, autoriza a adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões ou teoria dos efeitos irradiantes dos motivos determinantes de suas decisões. 



    3 – Na motivação predominantemente adotada no RE-RG 612.975/MT, a Corte Suprema não afastou a validade constitucional da Emenda Constitucional nº 20/1998 (de 15 de dezembro de 1998), especialmente o que se estabelece em seu artigo 11. A jurisprudência da Corte Suprema assenta que o artigo 11 da EC nº 20/1998 ao vedar, como regra, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo, emprego ou função pública (artigo 37, § 10, CF), expressamente excepcionou a situação jurídica de quem houvesse, até a data de publicação da emenda, ingressado no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo defeso, neste último caso, tão somente a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o artigo 40 da CF, uma vez aplicável o limite de que o trata o § 11 do mesmo artigo. 



    4 – Apesar de tais considerações, verifica-se não ser o caso de inversão do mérito do julgamento da Apelação Cível, porque a matéria dos autos não se amolda, perfeitamente, ao precedente em razão do qual foi determinada a devolução baseada na sistemática da repercussão geral, muito embora encontre ressonância em outros julgados na jurisprudência do próprio STF, que não o RE-RG 612.975/MT. Isso porque é clara a tese firmada no precedente no sentido de que apenas nas situações em que a CF autoriza a cumulação de cargos, é que o teto remuneratório é considerado em relação a cada um deles, não podendo ser esquecida a limitação remuneratória traçada na própria Magna Carta (parte final do artigo 11 da EC nº 20/1998). 



    5 – Na controvérsia fática subjacente ao paradigma discutia-se a incidência do teto remuneratório em hipótese de autorização constitucional de acumulação remunerada dos cargos públicos (artigo 37, XVI, ‘c’, CF). Este não é o caso dos autos. 



    6 – Não se admite ‘leitura compreensiva’ do paradigma para, a partir dele, buscar a aplicação da jurisprudência do STF firmada em outros julgados da Corte a pretexto de aplicação de orientação sedimentada em julgado da repercussão geral. Se se admite com rigor os argumentos, com a devida vênia da própria devolução dos autos feita pelo Supremo Tribunal Federal a esta Corte de Justiça, o caso dos autos não se amoldaria perfeitamente à tese firmada no RE-RG 612.975/MT, caso não fosse realizada a incursão nos motivos determinantes de seu julgamento, os quais, como é comezinho em direito, não têm o condão de dar azo à coisa julgada, já que nem o próprio STF admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes de suas decisões. 



    7 – É possível considerar que o artigo 11 da EC nº 20/1998 não autoriza a acumulação remunerada de cargos em forma diversa da prevista no inciso XVI do artigo 37 da CF, mas apenas assegura o direito adquirido daqueles que, até a publicação da emenda constitucional, já percebiam simultaneamente proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função da ativa, tanto porque prestaram novo concurso público quanto porque ingressaram no serviço público nas formas autorizadas pela Carta Magna, ambos até a publicação da EC nº 20/1998. Todavia, não integrou a controvérsia fática do precedente o debate relativo à possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração correspondente a exercício efetivo - atividade - de cargo, emprego em função, quando, entre esses dois vínculos, não existe autorização constitucional de acumulação remunerada, nos moldes do artigo 37, XVI, da CF. 



    8 – Nos precisos limites do RE-RG nº 612.975/MT, não se contempla a hipótese de afastamento da regra da incidência do teto remuneratório para aqueles que percebem simultaneamente remunerações de cargos que não são acumuláveis constitucionalmente, mas apenas albergados por regra de direito adquirido (artigo 11, Emenda Constitucional nº 20/1998). Bem por isso, conclui-se, a par das disposições constitucionais correlatas e dos paradigmas jurisprudenciais pertinentes ao caso, que não é hipótese para modificação do aresto proferido, uma vez que a controvérsia dos presentes autos exigiria debate, em precedente específico, do próprio Supremo Tribunal Federal na via do Recurso Extraordinário interposto pelas partes. 



    9 – Faz-se necessário preservar o mister constitucional do STF, legítima autoridade para o processamento e julgamento dos recursos extraordinários, pois esta Corte de Justiça a ele não pode substituir, a pretexto de rejulgamento de seus acórdãos em função de paradigma da repercussão geral, quando não há tese estritamente relacionada ao caso que foi examinado em sede de Apelação Cível. Assim, feito o distinguishing devido, mantém-se o acórdão originário. 



    Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (e-doc. 40, p. 45-46).



    10. No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação “aos artigos 37, XI e §10º e art. 40, §11, também da CF/88 (Emenda Constitucional nº 20/98)” (e-doc. 43, p. 2).  



    10.1. Aponta “recalcitrância do E. TJDFT em cumprir o quanto já decidido por esta E. Corte Suprema no RE nº 1102166/DF, bem como do RE 602946, de Relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, na forma do art. 1.035, §3º, I, do CPC, além de já ter sido reconhecida no Tema 377, de 05/05/2017” (e-doc. 43, p. 3).



    10.2. Destaca que “as razões esposadas no v. acórdão são irrelevantes, pois, embora se tenha mencionado o RE nº 612.975/MT, certo é que a questão posta já havia sido definida no julgamento do Agravo Interno em RE” (e-doc. 43, p. 7).



    10.3. Lembra que “o d. Relator asseverou, por diversas vezes, que não se trata de cumulação de cargos, mas da existência de cumulação lícita entre proventos e remuneração, uma das exceções à incidência do teto constitucional unificado” (e-doc. 43, p. 8), e que “todos os precedentes desta C. Corte em casos análogos são expressos quanto à relevância e aplicabilidade do entendimento lançado no RE nº 612.975” (e-doc. 43, p. 10). 



    10.4. Ao final, requer o provimento do recurso para ”reconhecer a ilegalidade de aplicação do teto remuneratório unificado aos vencimentos do Recorrente e devolver, ao espólio, o que deveria ter sido aferido quando do exercício regular da cumulação, na forma do RE nº 612.975 ou, em virtude da dificuldade encontrada no cumprimento da r. decisão anterior pelo E. TJDFT, proferido por este d. Relator, o entendimento esposado no RE nº 1.243.441, principalmente levando em consideração o fato de que o falecido procurador veio a óbito sem poder receber a devido remuneração desde junho/2015” (e-doc. 50, p. 15-16).



    É o relatório.  



    Decido.



     11. O Tribunal de Justiça, ao realizar o segundo rejulgamento, divergiu do que fora definido no caso. 



    12. Compreendeu que, “como premissa necessária, tem-se que nem mesmo a Corte Suprema, a despeito do posicionamento isolado de parcela de seus ministros, autoriza a adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões ou teoria dos efeitos irradiantes dos motivos determinantes de suas decisões” (item 2 da ementa do segundo rejulgamento). 



    12.1. Aplicando esse raciocínio, concluíu que “a par das disposições constitucionais correlatas e dos paradigmas jurisprudenciais pertinentes ao caso, que não é hipótese para modificação do aresto proferido, uma vez que a controvérsia dos presentes autos exigiria debate, em precedente específico, do próprio Supremo Tribunal Federal na via do Recurso Extraordinário interposto pelas partes” (item 8 da ementa do segundo rejulgamento). 



    13. Ocorre que, conforme já relatado, em 25/03/2019, o e. Ministro Marco Aurélio, afastando o acórdão recorrido, determinou que o Tribunal de origem julgasse a apelação aplicando o entendimento do Pleno no RE nº 612.975/MT:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    14. Em agravo regimental foi pedida a reforma da decisão mas a Primeira Turma da Suprema Corte, por unanimidade, confirmou, a compreensão de que, no caso, houve acumulação lícita de cargos que se enquadra na exceção estabelecida pela Constituição. Essa questão ficou muito bem delimitada no voto condutor:



    “Pretende o agravante o afastamento do decidido no recurso extraordinário nº 612.975, sob a alegação de haver, no processo em julgamento, acumulação ilegítima de cargos, o que atrairia, para efeito de teto, a unificação dos valores pagos”.



    (...)



    No caso, não se trata de exercício cumulativo dos cargos de Juiz e de Procurador do Distrito Federal, mas da existência de cumulação lícita entre proventos e remuneração, uma vez que o novo ingresso ocorreu, por concurso público, após a inativação no primeiro e antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998. Estando a situação enquadrada na exceção estabelecida pela Lei Maior, tem-se a pertinência do decidido no precedente indicado no pronunciamento individual.” (e-doc. 24, p. 4-5, grifos acrescidos).



    15. O acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal transitou em julgado em 18/02/2020 (e-doc. 29). 



    16. Nesse sentido, a aplicação, ou não, do RE nº 612.975/MT ao caso concreto tornou-se indiscutível e imutável, uma vez que a Turma reconheceu a “cumulação lícita entre proventos e remuneração”, não se tratando de extensão na compreensão dos motivos determinantes. 



    17. Como definido pela Primeira Turma, tem-se “a situação enquadrada na exceção estabelecida pela Lei Maior”, não havendo razão para que não seja aplicado ao caso o que assentado, porquanto já se fez acobertado pelo manto da coisa julgada.



    18. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que já decidido no agravo regimental, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que se aplique ao caso concreto a lógica de que o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração/proventos de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator